Tribunal: TJSP
Processo: 1004585-06.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Autora que não comprovou que houve o bloqueio da conta corrente, tendo se limitado a apresentar extrato sem movimentação – Autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso I do

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Autora que não comprovou que houve o bloqueio da conta corrente, tendo se limitado a apresentar extrato sem movimentação – Autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso I do CPC – Falha na prestação de serviço do Banco apelado não constatada – Dano moral não configurado – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004585-06.2019.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante
CACILDA BATISTA DE AQUINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004585-06.2019.8.26.0619 -Voto no 39801
2
VOTO 39801
APELAÇÃO No 1004585-06.2019.8.26.0619
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: TAIANA HORTA DE PÁDUA PRADO
APELANTE
: CACILDA BATISTA DE AQUINO
APELADO
: BANCO BRADESCO S/A
COMARCA
: TAQUARITINGA
RECURSO Apelação Ação de indenização por danos
morais Insurgência contra a r. sentença que julgou
improcedente
a
demanda

Inadmissibilidade

Aplicação das regras do CDC
Autora que não
comprovou que houve o bloqueio da conta corrente,
tendo
se
limitado
a
apresentar
extrato
sem
movimentação Autora que não se desincumbiu de seu
ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso I do CPC
Falha na prestação de serviço do Banco apelado não
constatada Dano moral não configurado Recurso não
provido.
1) Cuida-se de ação de indenização por danos morais
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 92/93, cujo relatório se adota.
A apelação é de CACILDA BATISTA DE AQUINO (fls.
95/102).
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma porque como é possível
verificar nos extratos juntados nos meses em que a conta estava bloqueada
não houve qualquer movimentação, nenhum débito sequer.
Aduz que, tal fato confirma que a conta estava de fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004585-06.2019.8.26.0619 -Voto no 39801
3
bloqueada sem qualquer tipo de aviso ao consumidor e que, por isso, o
dano moral é totalmente devido.
Alega que, ainda que não tenha ocorrido anotações
restritivas em nome da apelante, o dano moral é flagrante e decorre da falha
na prestação do serviço do Banco apelado, sendo dano “in re ipsa”.
Afirma que, por oito meses, a autora tentou regularizar a
situação, mas não obteve sucesso porque a resposta do apelado foi sempre
a mesma “sua conta está bloqueada por suspeita de fraude”.
Diz que, o Banco apelado, não explicou o motivo da
suspeita de fraude e tampouco apontou uma solução para o problema.
Sustenta que, a falha na prestação do serviço por parte
do apelado, reside justamente na manutenção do bloqueio sem qualquer
razão aparente e sem aviso prévio.
Argumenta que, é incontroversa a negligência do
apelado, que causou dano à apelante, sendo obrigação do apelado restituir
a autora pelo danos suportados.
Requer que o recurso seja provido, com a consequente
reforma da sentença, a fim de condenar o apelado no pagamento de danos
morais.
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões
(fls.
105/109).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
os interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 112/113).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 114.
Recurso regularmente processado. Ausente o preparo
uma vez que a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça (fls. 40).
É o relatório.
2) Trata-se de “ação de indenização por danos morais”
ajuizada por Cacilda Batista de Aquino em face de Banco Bradesco S/A, sob
a alegação de que tomou conhecimento de que a sua conta bancária foi
bloqueada por suspeita de fraude e que o bloqueio ocorreu sem aviso prévio
e se manteve injustificadamente por aproximadamente oito meses. Alega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004585-06.2019.8.26.0619 -Voto no 39801
4
que faz jus ao recebimento de danos morais diante da falha na prestação de
serviço do requerido.
Houve contestação (fls. 45/58) e réplica (fls. 84/91).
Adveio a r. sentença de fls. 92/93, que julgou
improcedente a ação e condenou a autora no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por
cento) do valor da causa, observado o benefício da gratuidade de justiça
concedido à autora.
Daí a insurgência da autora, que não comporta
provimento.
Com efeito, ao caso vertente são aplicáveis as regras
previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297
do STJ.
Todavia, o simples fato de serem aplicáveis as regras
do CDC, por si só, não autoriza a automática inversão do ônus da prova,
especialmente diante da ausência de verossimilhança nas alegações da
apelante, requisito indispensável previsto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC.
A análise do documento de fls. 17/18, como bem anotou
a nobre magistrada de primeiro grau, não comprova que houve bloqueio na
conta corrente apenas que a conta não foi movimentada no período.
A autora não apresentou nenhum outro elemento para
corroborar suas alegações, como por exemplo, algum contato administrativo
com a agência do Banco apelado ou até mesmo cópia da tela do aparelho
em que ocorreu a negativa da compra.
Assim, não restou comprovada a ocorrência de falha na
prestação de serviço do Banco apelado, não havendo que se falar em
indenização por danos morais.
Dessa forma, considerando que a autora deixou de
comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373,
inciso I do CPC, escorreita a r. sentença ao julgar improcedente a demanda.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004585-06.2019.8.26.0619 -Voto no 39801
5
e morais
Fraude em estabelecimento bancário
Sentença de parcial
procedência
Recurso do réu. RESPONSABILIDADE CIVIL
Relação
negocial regida pelo CDC Ausência de verossimilhança das alegações
autorais impede inversão do ônus da prova a seu favor Alegada retenção
de cartão em terminal de autoatendimento em agência do réu, com pedido
de cancelamento do plástico em terminal telefônico local
Inúmeros
depósitos e saques, por período superior a vinte dias, cujo ressarcimento
total é pleiteado pela autora Pedido que acarretaria enriquecimento sem
causa
Dinâmica dos fatos destoa dos casos de fraude Interferência
decisiva da autora, por sua culpa grave, para a ocorrência das transações
mediante uso de cartão e senha pessoais em longo período Falha na
prestação do serviço não comprovada
Ação improcedente. Recurso
provido”. (AP no 1000698-78.2020.8.26.0554; Relator Des. Helio Faria;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP; J. 17/08/2020).
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora TAIANA HORTA DE
PÁDUA PRADO, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, deixa-se de majorar os honorários
advocatícios, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, uma vez que já fixados no
patamar máximo na r. sentença.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator